Tribunal: TJMT
Processo: 1015562-72.2021.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015562-72.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANDERSON DINIS RIGO - CPF: 008.417.921-00 (APELADO), DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANDERSON DINIS RIGO - CPF: 008.417.921-00 (APELANTE), DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – BB AGRONEGÓCIO GIRO – NATUREZA JURÍDICA – CRÉDITO RURAL NÃO CONFIGURADO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI Nº 167/66 – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MORA CARACTERIZADA – TERMO FINAL DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO E DO BANCO PROVIDO.

O contrato de abertura de crédito em conta corrente destinado ao fomento de capital de giro (BB Agronegócio Giro) não se confunde com os títulos de crédito rural típicos. A mera nomenclatura ou a destinação do crédito ao setor agropecuário não transmuda a natureza jurídica do instrumento, sendo inaplicável a limitação de juros em 12% ao ano prevista no Decreto-Lei nº 167/66.

Não se verificando abusividade nas taxas de juros remuneratórios pactuadas, as quais se mantêm em patamar condizente com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, deve prevalecer o princípio da autonomia da vontade e o pacta sunt servanda.

Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça (Tema 28), a descaracterização da mora pressupõe o reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, o que não ocorreu na espécie.

Na ação monitória, os encargos contratuais de mora e os juros remuneratórios pactuados incidem sobre o débito até a data do efetivo pagamento (satisfação integral da obrigação), e não apenas até o ajuizamento da demanda. A substituição dos índices contratuais pelos índices oficiais de correção judicial antes da quitação total do débito configuraria injustificado benefício ao devedor inadimplente.

Sentença parcialmente reformada para determinar a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento.

Recurso de Anderson Dinis Rigo desprovido. Recurso do Banco do Brasil S/A provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 1015562-72.2021.8.11.0015

APELANTES:

BANCO DO BRASIL S/A E ANDERSON DINIS RIGO

APELADO:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
(requerente) e por
ANDERSON DINIS RIGO
(requerido), contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Cleber Luis Zeferino de Paula
, da 2ª Vara Cível de Sinop/MT, nos autos da Ação Monitória nº 1015562-72.2021.8.11.0015, que julgou procedente a ação monitória para converter o mandado inicial em executivo, condenando o réu ao pagamento de R$153.914,04 (cento e cinquenta e três mil, novecentos e quatorze reais e quatro centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o ajuizamento da ação.

Além disso, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, restando a exigibilidade suspensa por ser o réu beneficiário da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o
apelante Banco do Brasil S/A
manifesta seu inconformismo quanto à não aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento.

Sustenta que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso orienta que os encargos pactuados devem vigorar até a liquidação da dívida, e não apenas até o ajuizamento da demanda monitória.

Argumenta que a substituição dos encargos contratuais pelos índices legais após o ajuizamento configura um incentivo à inadimplência, permitindo que o devedor se beneficie de taxas reduzidas ao ser processado.

Diante do exposto, requer o provimento ao presente recurso, reformando a r. sentença, a fim de que seja determinada incidência dos encargos contratuais na atualização dos débitos dos Apelados, até o efetivo pagamento (Id. 38034520).

Por sua vez, o apelante
Anderson Dinis Rigo
argui, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, defende a natureza de crédito rural da operação entabulada, sob a denominação "BB Agronegócio Giro", afirmando que o produto é destinado ao fomento da atividade agropecuária e, portanto, deve ser submetido às normas do Decreto-Lei nº 167/66 e da Lei nº 4.829/65.

Alega abusividade na taxa de juros remuneratórios de 18,71% ao ano, por superar significativamente a taxa média de mercado para o setor e o limite legal de 12% ao ano aplicável ao crédito rural diante da omissão do Conselho Monetário Nacional.

Pleiteia, ainda, a limitação dos juros moratórios a 1% ao ano e a descaracterização da mora, em razão da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

A par do exposto, requer o provimento do recurso, para de anular/reformar a sentença arbitrada pelo Juiz
a quo
. Requer-se ainda que a apelada seja condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios a serem arbitrados por Vossas Excelências (Id. 356422906).

O
Banco do Brasil S/A
apresentou contrarrazões, sustentando que o contrato de abertura de crédito em conta corrente não se caracteriza como título de crédito rural, inexistindo vinculação a recursos oficiais ou destinação específica de custeio que atraia a aplicação do Decreto-Lei nº 167/66.

Defende a legalidade dos juros contratados, asseverando que a taxa não é abusiva por não exceder o limite de uma vez e meia a média de mercado fixada pelo BACEN.

Afirma a impossibilidade de descaracterização da mora, uma vez que os encargos pactuados estão em conformidade com a legislação e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, mantendo-se hígida a exigibilidade do débito.

Por fim, pugna pelo desprovimento à apelação interposta pela parte adversa, por ausência de fundamentos aptos a justificar a reforma da sentença nos pontos por ela impugnados, mantendo-se o
decisum
naquilo em que corretamente decidiu (Id. 356422908).

O apelado
Anderson Dinis Rigo
ofertou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença no que tange à aplicação dos encargos legais após o ajuizamento da ação.

Argumenta que, diversamente da execução de título extrajudicial, a ação monitória possui natureza de conhecimento e a sentença constitui um novo título executivo judicial.

Assim, sustenta que, após o ajuizamento, a dívida deve ser corrigida pelos índices oficiais e acrescida de juros de mora legais, cessando a incidência dos encargos moratórios e remuneratórios contratuais.

Forte nesses argumentos, requer seja negado o provimento ao presente recurso, mantendo-se atinente a matéria de atualização do valor da dívida a r. sentença.

Ainda, requer seja o recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios (grau recursal) a serem majorados, nos termos do artigo 85, § 1º do CPC (Id. 356422909).

Preparo recolhido por Banco do Brasil S/A (Id. 358614891), sendo Anderson Dinis Rigo beneficiário da gratuidade (Id. 358868899).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação monitória ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
ANDERSON DINIS RIGO
, fundamentada em Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente – BB Agronegócio Giro, nº 080.410.864, por meio do qual foi disponibilizado o capital de giro de R$80.000,00 (oitenta mil reais), resultando em um débito inadimplido que, à época do ajuizamento, perfazia o montante de R$153.914,04 (cento e cinquenta e três mil, novecentos e quatorze reais e quatro centavos).

A controvérsia recursal cinge-se à natureza jurídica do crédito para fins de aplicação de limitações legais do crédito rural, à legalidade das taxas de juros remuneratórios e moratórios pactuadas, à caracterização da mora e, primordialmente, ao termo final de incidência dos encargos contratuais.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido monitório para converter o mandado inicial em executivo, rejeitando a tese de natureza de crédito rural e mantendo as taxas pactuadas, porém, determinou que os encargos contratuais incidissem apenas até o ajuizamento da ação, passando a dívida a ser corrigida pelo INPC com juros de mora de 1% ao mês a partir de então.

Anderson Dinis Rigo apela buscando o reconhecimento da natureza de crédito rural da operação, com a consequente limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano e dos juros de mora a 1% ao ano, além da descaracterização da mora.

Por sua vez, o Banco do Brasil recorre pretendendo a reforma da sentença para que os encargos contratuais incidam até o efetivo pagamento do débito, e não apenas até o ajuizamento da demanda.

Quanto ao recurso interposto pelo requerido, Anderson Dinis Rigo, não merece prosperar a tese de que o contrato em tela se submete ao regramento do Decreto-Lei nº 167/66.

Conforme se extrai dos autos, a demanda aparelha-se em contrato de abertura de crédito em conta corrente destinado ao fomento de capital de giro, e não em cédula de crédito rural, comercial ou industrial.

A nomenclatura "BB Agronegócio Giro" indica apenas o público-alvo e a destinação de fomento à atividade, mas não transmuda a natureza jurídica do instrumento contratual para título de crédito rural típico, o qual exige formalidades e lastro em recursos específicos não demonstrados na espécie.

A jurisprudência consolidada, inclusive deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, orienta que o Manual de Crédito Rural não contempla contratos de abertura de crédito em conta corrente como hipótese de formalização de crédito rural
stricto sensu
, o que afasta a incidência da limitação de juros remuneratórios em 12% ao ano.

No que tange à suposta abusividade das taxas de juros remuneratórios de 18,71% ao ano, verifica-se que estas se encontram em harmonia com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para operações de mesma natureza no período da contratação, não ultrapassando o patamar de uma vez e meia a média de mercado que justificaria a intervenção judicial.

Não demonstrada a abusividade nos encargos do período da normalidade, a mora resta plenamente caracterizada, nos termos do Tema 28 do STJ, sendo legítima a incidência dos juros de mora e da multa conforme pactuados.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO DO EMBARGANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO AUTOMÁTICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. EXPRESSA PACTUAÇÃO. TABELA PRICE. REGULARIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. TARIFA DE REGISTRO. VALIDADE.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DESCABIMENTO
. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para a formação da convicção do magistrado e a parte se limita a deduzir alegações genéricas de abusividade, sem apontar, de forma concreta e específica, quais cálculos estariam incorretos ou quais encargos teriam sido indevidamente aplicados ( CPC, art. 355, I).

5. A determinação de produção de prova pericial contábil exige verossimilhança das alegações, com indicação mínima de possível erro de cálculo ou irregularidade nos encargos cobrados, não se prestando a suprir deficiência argumentativa e probatória da parte, sob pena de transformar o perito em auditor das operações financeiras.

6. A incidência do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo instituições financeiras não conduz automaticamente à inversão do ônus da prova, exigindo-se a demonstração de vulnerabilidade técnica ou probatória e verossimilhança das alegações.

7. Os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo celebrados no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, não se sujeitando às limitações da Lei de Usura, cabendo intervenção judicial apenas quando demonstrado, de forma concreta e com elementos específicos da operação, desequilíbrio contratual capaz de colocar o contratante em desvantagem exagerada.

8. São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios a menção genérica à excessividade e o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo Banco Central, exigindo-se a análise do custo de captação dos recursos, do spread da operação e do perfil de risco do contratante.

9. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

10. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não configura, por si só, capitalização de juros vedada em lei ou prática de anatocismo, pois se trata de metodologia amplamente admitida no mercado financeiro, caracterizada pela previsão de prestações fixas com composição variável entre amortização e juros.

11. A alegação de cobrança de comissão de permanência exige a demonstração concreta de sua incidência cumulada com outros encargos moratórios, não bastando invocação genérica desacompanhada de indicação precisa da cláusula contratual ou dos cálculos que configurariam a referida cobrança.

12. É lícita a cumulação de multa contratual e juros de mora, porquanto possuem naturezas jurídicas e funções distintas: a multa ostenta caráter sancionatório, destinando-se a penalizar o devedor pelo descumprimento da obrigação, enquanto os juros moratórios têm função eminentemente compensatória, para remunerar o credor pelo período em que permaneceu privado do capital devido.

13. É válida a cláusula contratual que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, desde que não demonstrada a inexistência do serviço ou a onerosidade excessiva do valor cobrado (Tema 958/STJ).

14.
A descaracterização da mora exige a demonstração de abusividade dos encargos contratuais durante o período de normalidade, mantendo-se a exigibilidade do crédito quando os juros remuneratórios são compatíveis com a média de mercado e a capitalização foi regularmente convencionada
. (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10237148020238110002, Relator: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 04/02/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2026)

Por outro lado, assiste razão ao Banco do Brasil em sua insurgência quanto ao termo final dos encargos contratuais.

A sentença recorrida incorreu em equívoco ao limitar a aplicação dos índices contratuais à data do ajuizamento da ação monitória.

É entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa no julgamento do REsp nº 2.089.797/PR e em julgados recentes desta Corte Estadual, que, havendo inadimplência contratual, os encargos livremente pactuados entre as partes devem incidir até o efetivo pagamento da obrigação, ou seja, até a satisfação integral do débito.

A propositura da ação monitória visa a constituição de um título executivo judicial, mas não opera a novação da dívida nem interrompe a eficácia das cláusulas financeiras pactuadas para o período de inadimplência.

Permitir que os juros e encargos contratuais sejam substituídos pelos índices judiciais (INPC e juros legais) a partir do ajuizamento representaria um incentivo ao inadimplemento e à procrastinação processual, visto que, em regra, as taxas de mercado pactuadas são superiores aos índices de correção judicial, beneficiando indevidamente o devedor em mora.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR JUROS LEGAIS SEM DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE
. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida em ação monitória que julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 117.483,22, mas determinou a incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do ajuizamento da ação, afastando os encargos contratuais pactuados.

O apelante sustenta que os encargos contratuais de inadimplência devem incidir desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento do débito, em observância ao princípio da força obrigatória dos contratos e à jurisprudência consolidada do STJ.

No curso do recurso, foi requerida a sucessão processual em razão da cessão do crédito à Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S.A.

II. Questão em discussão. Há duas questões em discussão: (i) saber se os encargos contratuais pactuados devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, ou se podem ser substituídos por juros legais e correção monetária a partir do ajuizamento da ação; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para deferimento da sucessão processual decorrente da cessão de crédito.

III. Razões de decidir. A cessão de crédito regularmente formalizada transfere ao cessionário todos os direitos, acessórios e garantias relacionados ao crédito cedido, autorizando a sucessão processual do credor originário, nos termos dos arts. 286 e seguintes do CC e do art. 778, § 1º, III, do CPC.

Inexistindo alegação ou demonstração de abusividade contratual, impõe-se a observância dos encargos livremente pactuados pelas partes, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda e à força obrigatória dos contratos.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que os encargos contratuais de inadimplência incidem desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação.

A substituição judicial dos encargos contratuais por juros legais e correção monetária, sem declaração de nulidade ou abusividade das cláusulas contratuais, configura alteração indevida das condições pactuadas e afronta aos limites do pedido formulado na inicial.

A jurisprudência do TJMT acompanha o entendimento do STJ quanto à incidência dos encargos contratuais até a quitação integral da dívida em ações monitórias fundadas em contrato regularmente celebrado.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1.
Os encargos contratuais de inadimplência pactuados em instrumento de crédito incidem desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento do débito, salvo reconhecimento de abusividade contratual.

2.
A substituição judicial dos encargos contratualmente previstos por juros legais e correção monetária, sem declaração de invalidade das cláusulas avençadas, viola o princípio da força obrigatória dos contratos.
3. A cessão de crédito regularmente formalizada autoriza a sucessão processual do credor originário pelo cessionário.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 286 e seguintes; CPC, arts. 85, § 2º, 778, § 1º, III, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.072.238/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 20.06.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.750.502/SC, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 01.07.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.537.218/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 02.10.2024; TJMT, Apelação nº 1000048-39.2022.8.11.0017, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 30.07.2024; TJMT, Apelação nº 1041869-48.2022.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 17.05.2023.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000703820248110014, Relator: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/05/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2026)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - SENTENÇA QUE CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EM VALOR SUPERIOR AO POSTULADO NA INICIAL - JULGAMENTO ULTRA PETITA CONFIGURADO - NULIDADE PARCIAL - DECOTE DO EXCESSO - LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS ESTRITOS TERMOS DO PEDIDO -
ENCARGOS CONTRATUAIS - JUROS REMUNERATÓRIOS, MORATÓRIOS E MULTA
- INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO – POSSIBILIDADE - ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Configura julgamento ultra petita a sentença que, embora mantenha a natureza do provimento jurisdicional requerido, extrapola os limites objetivos do pedido ao constituir título executivo judicial em valor superior àquele expressamente postulado na petição inicial, impondo-se a declaração de nulidade parcial do decisum, com o necessário decote do excesso e a limitação da condenação aos estritos termos da demanda, em observância aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao vencimento da obrigação
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009098120258110029, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/02/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2026)

“APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1033945-25.2018.8.11.0041

APELO – AÇÃO MONITÓRIA - ENCARGOS CONTRATUAIS – INADIMPLÊNCIA - TERMO FINAL – PAGAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que os encargos pactuados para o inadimplemento contratual são devidos até o efetivo pagamento da dívida
.”
(TJ-MT 10339452520188110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021)

Portanto, a atualização do montante devido deve observar estritamente o que foi estabelecido no instrumento contratual até a sua efetiva liquidação, preservando-se o princípio do pacta sunt servanda e o equilíbrio econômico-financeiro da operação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
do recurso de Anderson Dinis Rigo e
DOU PROVIMENTO
do recurso do Banco do Brasil S/A, para reformar parcialmente a sentença e determinar que os encargos contratuais previstos no pacto incidam sobre o débito até a data do efetivo pagamento.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
devendo a exigibilidade da verba manter-se suspensa, com arrimo no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026